Tribunal: STF
Processo: RE 92255
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Prescrição. Pena concretizada. Interrupção. Prazo entre o fato e a denúncia. Súmula 146. - A prescrição retroativa baseada na pena in concreto não alcança o período anterior ao recebimento da denúncia.
Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.